Tribunal: TJES
Processo: 0000685-92.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-92.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBERTIS RAMOS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou insuficiência probatória para condenação, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a fixação das penas no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há elementos suficientes para a condenação dos apelantes por tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes; (iii) se é cabível a redução da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iv) se os recorrentes fazem jus ao direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos autos de apreensão e constatação de entorpecentes, pelo laudo de exame químico e pelos depoimentos colhidos na instrução processual, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão, cujas declarações são válidas e suficientes para embasar o édito condenatório.
4. A desclassificação para uso de drogas é inviável, pois as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias indicam a destinação comercial dos entorpecentes, reforçada pela apreensão de balança de precisão e caderno com anotações relacionadas à venda de drogas.
5. A pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, critério considerado válido nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Contudo, a desvaloração da conduta social, baseada na ocupação dos réus, não se sustenta, razão pela qual a pena foi reduzida.
6. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, haja vista que os réus demonstraram dedicação a atividades criminosas, com a apreensão de materiais típicos do tráfico, como balança de precisão, e um deles ostenta condição de reincidente.
7. O direito de recorrer em liberdade não foi concedido, pois os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual e não há circunstância superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", e 44; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19.04.2024; TJES, APCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, Julg. 26.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000685-92.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTIS RAMOS DA SILVA, WENES RAMOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: GLEYSKON BRANDAO LAURINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
WENES RAMOS DA SILVA
e
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes (id 11766370).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 25 de julho de 2023, por volta das 18h45min, na Rua Correia Querido, Barra do Itapemirim nesta Comarca, os denunciados
WEBERTIS RAMOS DA SLVA
e
WENES RAMOS DA SILVA
, agindo de forma consciente, estavam guardando uma porção, em forma de meio tablete, pesando cento e sessenta e seis gramas, de substância semelhante à droga conhecida como
“
maconha
”
; uma
“bucha” de substância similar à droga conhecida como “maconha”; uma porção, em forma semelhante a uma barra de sabão, com cerca de vinte e seis gramas de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como cultivavam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma planta semelhante àquela utilizada para preparar a droga conhecida como “macon
ha”.

E
xtrai-se dos autos daquele caderno investigatório que Policiais Miliares percorriam a via pública, quando avistaram o denunciado
WENES RAMOS DA SILVA
, conhecido dos
agentes por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e perceberam o momento em que o demandado, em uma motocicleta, tentou se evadir, diante da aproximação da viatura policial. Os Policiais Militares alcançaram o denunciado e apreenderam em seu poder uma porção de “maconha” de tamanho semelhante a uma barra de sabão.

Diante de informações de que os denunciados realizaram o tráfico de drogas ilícitas na residência em que convivem com sua genitora,
os Policiais Militares diligenciaram até o referido local. Após autorização da mãe
dos demandados, os Policiais Militares
vieram a localizar e apreender, em um armário de cozinha, cinco pinos de “cocaína” e a quantia de cinquenta e um reais. Em prosseguimento àquelas diligências, os Policiais Militares apreenderam, na parte de trás daquela residência, uma planta semelhante àquela utilizada para preparar a droga conhecida como “maconha”.

Revelam também
que os Policiais Militares questionaram a genitora dos denunciados sobre seu outro filho, o demandado
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
, sendo informados de que ele se encontrava em seu quarto. Ato contínuo, os Policiais Militares foram até àquele cômodo, onde encontraram, embaixo da cama, uma sacola com meio tablete e uma “bucha” de “maconha”, bem como material utilizado para embalar drogas, uma balança de precisão e uma caderneta contendo anotações sobre venda de drogas.

O
denunciado
WENES RAMOS DA SILVA
, segundo relatos prestados pelos Policiais Militares, possui envolvimento com o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim.

Ao ser ouvido, em sede policial, o denunciado
WENES RAMOS DA SILVA
alegou que a droga encontrada lhe pertencia, mas que era para seu consumo pessoal. Por sua vez, o denunciado
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
permaneceu em silêncio.

Extrai-se das circunstâncias descritas e da quantidade de drogas apreendidas, que os denunciados
WEBERTIS RAMOS DA SLVA
e
WENES RAMOS DA SILVA
, de forma consciente, se associaram, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Autoria e Materialidade evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelo auto de apreensão de fls. 08/09, pelo auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 10/11, entre outros documentos acostados aos autos do Inquérito Policial que segue em apenso.

Assim ag
indo, os denunciados
WEBERTIS RAMOS DA SLVA
e
WENES RAMOS DA SIL
VA
encontram-se incursos nas iras do
art. 33,
caput
,
e
§ 1º, inciso II
, e do
art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.
(sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas sanções dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando para
WENES RAMOS DA SILVA
a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, e para
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
, a pena definida em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A defesa dos apelantes requer, inicialmente, a absolvição dos réus por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, almejam o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo, a concessão da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com o abrandamento dos regimes prisionais e a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos. Por fim, postulam que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

P
ois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
por meio do Boletim Unificado às fls. 06/10-verso, do Auto de Apreensão de fls. 11/12, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11766341), do Laudo de Exame Químico disposto no id 11766342, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 27 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11766341), optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, em interrogatório extrajudicial (fl. 25 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11766341), o acusado
WENES RAMOS DA SILVA
assumiu a propriedade das drogas encontradas consigo, todavia, dizendo que era para uso pessoal. Senão, vejamos:

[...
],
que
trabalha como ajudante de pedreiro;
que
aufere renda média mensal de um salário mínimo
[...]
que não sabe dizer com exatidão a quantidade de droga apreendida, tanto em sua residência quanto em sua posse, dizendo ser de sua propriedade tanto a cocaína, quanto a maconha e pé de maconha apreendidos na data de hoje;
que
a droga encontrada consigo era para consumo próprio, pois havia acabado de sair do trabalho e estava se dirigindo até a praia para encontrar com um amigo e consumirem;
que
não iria usar toda a droga, mas que estava com uma quantidade significativa, pois tinha acabado de adquiri-la
;
que
já foi preso uma única vez por tráfico de drogas, sendo que naquela oportunidade lhe pegaram com dinheiro e crack;
que
tal fato se deu há 07 (sete) anos
[...] que
seu irmão reside com sua mãe;
que
estava com celular no momento em que foi preso;
que
o celular não foi apreendido, sendo que ficou em sua residência;
que
sobre seu irmão não sabe dizer se encontraram drogas em sua residência;
que
sabe que seu irmão fuma maconha;
que
at
é
onde sabe seu irmão não foi preso anteriormente;
que
pagou o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) pela droga, sendo que a comprou com a pessoa de alcunha “Coroa”, na última rua embaixo do Caique, em Barra de Itapemirim/ES
[...].

Ao serem ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
de audiência disposto no id 11766367), os apelantes negaram o envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que são usuários de entorpecentes, consoante transcrição em sentença:

[...
]
que
o interrogado não estava realizando tráfico de drogas
;
que
o interrogado tinha ganhado um pedaço de droga um dia antes dos fatos;
que
o interrogado foi abordado logo após sair do serviço;
que
o interrogado fumou na parte da manhã, na hora do almoço e à tarde, enquanto estava no serviço;
que
quando iria à praia para fumar, o interrogado foi abordado pelos policiais;
que
o acusado Webertis quando foi cortar o cabelo, pois o interrogado também é barbeiro, lhe deu um pedaço de droga;
que
o interrogado trabalhava como barbeiro e ajudante de pedreiro
;
que
o interrogado foi preso em Marataízes pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido a pena extinta;
que
o interrogado não sabe dizer de quem são a balança de precisão, material para endolar drogas e uma caderneta com anotações, apreendidos na casa do acusado Webertis;
que
o interrogado foi abordado na rua;
que
a seda e o isqueiro para consumir as drogas estavam no bolso, cujos utensílios foram apreendidos;
que
o interrogado tinha um pé de maconha;
que
o interrogado não entendeu porque os policiais prenderam o acusado Webertis;
que
na delegacia, o acusado Webertis disse que foi preso porque foi encontrada maconha e cocaína para consumo próprio;
que
o interrogado autorizou a entrada dos policiais;
que
o pé de maconha não tinha dado fruto, era pequeno e tinha sido plantado há dois meses antes dos fatos;
que
o interrogado não sabia que tinham sido encontrados maconha, pinos de cocaína e apetrechos para pesar e endolar drogas com o acusado Wenes;
que
o interrogado trabalha como pedreiro e após o expediente trabalhava como barbeiro;
que
o acusado Webertis disse que a droga encontrada com ele era para consumo próprio;
que
o interrogado recebeu um pedaço de maconha acusado Webertis para consumo próprio na noite anterior
;
que
o interrogado não tinha muita convivência com o irmão Webertis, apesar de morarem um de frente para o outro;
que
a balança de precisão era da genitora do interrogado, porque o irmão Guilherme é anêmico, sendo criança, para pesar legumes e verduras;
que
o interrogado assumiu as drogas apreendidas em sua posse;
que
não foi exibido mandado de busca e apreensão para o interrogado;
que
o interrogado viu que os policiais atravessaram a rua em direção à casa da mãe e voltaram com o irmão do interrogado, o acusado Webertis;
que
no local dos fatos não tinha dinheiro, não tinha o pedaço de cocaína, além dos cinco pinos e não tinha anotação nenhuma;
que
a balança é da mãe;
que
somente tinham os pinos de cocaína;
que
o irmão do interrogado disse que o caderno era da escola e não reconhecia as anotações como sendo dele
[...].

(interrogatório judicial de Wenes Ramos da Silva).

[...
]
que
o interrogado não trafica drogas
;
que
o interrogado sempre trabalhou, sendo ajudante de pintor;
que
o interrogado nunca teve motivo para traficar;
que
o interrogado reside com a genitora;
que
o acusado Wenes, irmão do interrogado, reside com a esposa;
que
a residência do acusado Wenes é em frente a casa da genitora do interrogado
;
que
o interrogado trabalhava com o padrasto;
que
o interrogado é usuário de drogas;
que
o interrogado é usuário de maconha e cocaína;
que
a droga encontrada dentro do quarto era do interrogado, para consumo próprio;
que
dentro do quarto foram encontrados um pedaço de maconha e cinco pinos;
que
a balança era utilizada pela genitora para pesar alimento

[...]

que
o interrogado nunca traficou drogas com o irmão Wenes;
que
o interrogado não viu o acusado Wenes traficando drogas, pois trabalhava muito e não saía de casa, não tendo muito tempo;
que
a anotação da caderneta tratava-se de caderno da escola;
que
nas folhas tinha anotação de matéria de escola
[...]

que
o interrogado parou de estudar para começar a trabalhar;
que
o interrogado não sabe dizer porque os policiais afirmaram que o interrogado e o acusado Wenes vendiam drogas;
que
o interrogado não estudou na escola matéria que sobre peso de cargas, descritas nas anotações;
que
o interrogado não reconhece as anotações como sendo da escola
[...]

que
o caderno é do interrogado, mas o interrogado não reconhece as letras como sendo suas, não tendo escrito aquelas palavras;
que
não foi exibido ao interrogado mandado de busca e apreensão;
que
a irmã do interrogado presenciou a abordagem policial;
que
os policiais não exibiram mandado de busca e apreensão e não perguntaram ao interrogado se poderiam entrar no quarto;
que
a genitora do interrogado estava na casa;
que
o interrogado não sabe dizer se a genitora abriu a porta para os policiais;
que
o interrogado estava no quarto deitado;
que
a porta da casa não foi arrombada pelos policiais;
[...]

que
a genitora sabia que o interrogado consumia drogas;
que
a genitora do interrogado não concordava com o consumo de drogas
[...].

(interrogatório judicial de
Webertis
Ramos da Silva).

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte dos réus, constato que as versões apresentadas são pouco crível, porquanto desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, os Policiais Militares Wallace Lenin da Rosa Pereira e Álvaro Pereira Junior, ao prestarem depoimento em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
de audiência disposto no id 11766367), confirmaram suas declarações extrajudiciais (fls. 21/22 e 23/24 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11766341) e relataram como se deu a apreensão das drogas, conforme transcrição em sentença:

[...
]
que
o acusado Wenes foi abordado em uma moto preta;

que
foram encontrados entorpecentes com o acusado Wenes;
que
o acusado Wenes disse quando indagado que tinham drogas em sua residência;
que
durante a revista na casa do acusado Wenes foram encontrados mais entorpecentes;
que
a genitora do acusado Wenes que residia na frente autorizou a entrada na casa dela;
que
havia recebido informação de que o acusado Wenes atuava com o irmão Weberti no tráfico de drogas
;
que
o depoente informou à genitora dos acusados sobre o que havia sido relatado pelo informante;
que
a genitora dos acusados disse que tinha conhecimento sobre o fato;
que
perguntado sobre o acusado Webertis, a genitora disse que ele estava em casa;
que
a genitora autorizou a entrada no imóvel para constatar se as informações eram verdadeiras ou não;
que
o acusado Webertis estava dentro do quarto;
que
foi encontrada droga embaixo da cama do quarto de Webertis;
que
foi encontrada balança de precisão
;
que
não se recorda se o acusado Webertis disse alguma coisa no momento em que a droga foi localizada;
que
o acusado Wenes quando abordado na motocicleta, disse que teria mais drogas em casa;
que
os acusados eram conhecidos da polícia em razão de outras abordagens
;
que
no local onde ficam situadas as casas populares, no Bairro Santa Rita, conhecido como “Buraca”, tem alguns pontos da mercância de drogas;
que
o depoente já abordou os indivíduos que ficam nesses pontos, dentre os quais foram abordados tanto o acusado Webertis quanto o acusado Wenes;
que
apesar da abordagem, antes dos fatos não tinham sido apreendidos entorpecentes com os acusados;
que
primeiro o acusado Wenes foi abordado em uma moto;
que
o acusado Wenes estava carregando uma quantidade de entorpecentes, maconha;
que
o acusado Webertis estava em casa dele, onde foi achado o restante da droga;
que
na casa do acusado Wenes, o qual reside com a genitora, situada em frente a casa do acusado Webertis, também foram achados maconha e balança de precisão;
que
o depoente abordou o acusado Wenes, com o qual foi encontrada uma porção de maconha;
que
o acusado Wenes quando indagado, disse que na residência dele tinha mais entorpecente;
que
o depoente prosseguiu até a casa do acusado Wenes, situada em frente a casa da genitora dele, onde foi encontrado mais entorpecentes;
que
como tinham informações de que o acusado Wenes e o irmão, o acusado Webertis, realizavam juntos o tráfico naquele local, cientificaram a genitora dos acusados sobre esses fatos
;
que
perguntaram à genitora dos acusados onde o acusado Webertis estava;
que
a genitora dos acusados disse que o acusado Webertis estava em casa, no quarto;
que
após autorização da genitora dos acusados, entrou no imóvel e encontraram o acusado Webertis no quarto;
que
no quarto do acusado Webertis foi encontrada quantidade maior de maconha, a balança de precisão e outras coisas
;
que
quando o acusado Webertis foi preso em flagrante, antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão representado pela Autoridade Policial devido a operação em andamento;
que
a genitora dos acusados e os vizinhos presenciaram os fatos;
que
o acusado Wenes confessou a propriedade da droga apreendida na posse dele e dentro da casa dele;
que
a confissão pelo acusado Wenes foi presenciado pelos outros policiais;
que
os acusados estavam aparentemente nervosos no momento da abordagem, não havendo resistência

[...].

(
depoimento judicial do Policial Militar Wallace Lenin da Rosa Pereira
).

[...
]
que
o depoente se recorda da ocorrência;
que
durante o patrulhamento na avenida principal de Barra do Itapemirim foi avistada uma motocicleta de cor escura, cujo condutor ao perceber a presença da guarnição, adentrou a rua da Igreja Maranata de forma acelerada;
que
a motocicleta foi localizada e abordada;
que
o condutor da motocicleta, foi identificado como Wenes, com o qual foi encontrado um pedaço de maconha, do tamanho de meia barra de sabão;
que
o acusado Wenes é conhecido da guarnição por diversas abordagens;
que
havia recebido informações sobre a fomentação do tráfico de drogas pelo acusado Wenes junto ao seu irmão no bairro onde moram
;
que
durante a abordagem, o acusado Wenes afirmou que em sua residência havia mais entorpecentes;
que
o depoente prosseguiu para a casa do acusado Wenes, situado nas casinhas do Bairro Santa Rita;
que
com a autorização do acusado Wenes foram encontrados cinco pinos de cocaína, uma quantia em dinheiro e um pé de maconha;
que
durante as buscas, a mãe do acusado Wenes estava presente no local;
que
a genitora do acusado Wenes disse que tinha ciência sobre o entorpecente, mas não aceitava;
que
a genitora relatou que o acusado Wenes ficava muito com o irmão dele, o acusado Webertis, na casa dela, precisamente no quarto;
que
autorizada a entrada na residência, ao chegar no quarto relatado pela genitora dos acusados, o acusado Webertis estava no quarto
;
que
durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado Webertis;
que
debaixo da cama do acusado Webertis estava saindo um odor muito forte de maconha;
que
foram encontrados meio tablete de maconha, material para endolar, balança e anotações do tráfico;
que
durante a abordagem, o acusado Wenes estava normal, demonstrando o acusado Webertis estar receoso
;
que
a mãe do acusado Webertis autorizou a entrada na casa;
que
o acusado Webertis autorizou a entrada no quarto dele;
que
os acusados não assumiram a propriedade das drogas;
que
foram realizadas duas abordagens;
que
na primeira abordagem, não tinham testemunhas;
que
as testemunhas não foram relacionadas na ocorrência;
que
o depoente tinha ciência dos antecedentes dos acusados;
que
posteriormente aos fatos foi expedido um mandado de busca e apreensão para a residência dos dois acusados;
que
recebeu informações de que os dois acusados estavam fomentando o tráfico de drogas nas casinhas do bairro Buraca

[...].

(
depoimento judicial do Policial Militar
Álvaro Pereira Junior
).

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, p
rincipalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, a
ssim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, mesmo que os apelantes fossem meros usuários, assim como alegam, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...
]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado aos acusados, assim como requerido pela defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
WENES RAMOS DA SILVA
e

WEBERTIS RAMOS DA SILVA
praticava
m
a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06, não merece prosperar.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa dos réus
WENES RAMOS DA SILVA
e

WEBERTIS RAMOS DA SILVA

pleitei
a
o redimensionamento das penas-bases a
o patamar mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado
recrudesceu as penas-bases d
e ambos os

réus
mediante a valoração negativa
da conduta social,
além da natureza e quantidade de drogas apreendidas,
nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06, fixando-a
s
,
igualmente
, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Acerca
d
a
natureza e quantidade de drogas apreendidas
, entendo que a fundamentação utilizada pelo sentenciante se revela idônea, tendo em vista que, de acordo com o
Laudo de Exame Químico
disposto no id 11766342,
foram apreendidas 0
2
(
duas
)
porções menores e
01 (um) tablete de maconha, pesando
ao todo

194
,
3
g (
cento e noventa e quatro
gramas e
três
decigramas),
além de
05 (cinco) pinos de cocaína, perfazendo,
aproximadamente,
7,0g (sete gramas
)
.

Já e
m relação ao vetor referente à
conduta social
,
tenho que a sua desvaloração
se mostra irregular, tendo em vista que a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que tal vetor “
[...] tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. [...]. (TJDF; APR 07301.24-81.2022.8.07.0001; 190.0159; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 09/08/2024).
”, e que o fato do acusado ser desempregado e viver da traficância não pode ser considerado fundamento apto a justificar o aumento da pena-base. Sobre o tema:

APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO CABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VALORAÇÃO ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO) JÁ APLICADO NA INSTÂNCIA SINGELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO IMPOSITIVA. REINCIDÊNCIA. CÔMPUTO DO PRAZO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERÍODO DEPURADOR DECORRIDO. DECOTE NECESSÁRIO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO MAIS GRAVOSO. CONHECIMENTO PARCIAL E PARCIAL PROVIMENTO.
A inexistência de comprovação de trabalho lícito não conduz à conclusão de que a conduta social seja perniciosa, mormente se ausente qualquer informação sobre o comportamento da agente no meio social em que vive, na família e no trabalho, de tal forma que é de ser decotado tal vetor negativo da dosimetria
. A quantidade e natureza das drogas apreendida justifica a exasperação da pena-base. Carece de interesse recursal o pedido de alteração do quantum referente à confissão espontânea se a atenuante já foi reconhecida na fração pleiteada. Inexistindo revogação do livramento condicional, o período depurador da reincidência tem início com a audiência admonitória, de tal sorte que escoado o prazo de 05 (cinco) anos desde a concessão da benesse até a prática do novo delito, não é de se reconhecer a agravante. A presença de circunstância judicial preponderante desfavorável justifica a manutenção do regime prisional fechado quando a sanção é superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Apelação defensiva a que se conhece em parte e, na parte conhecida, dá-se parcial provimento, para o fim de redimensionar a pena-base e decotar a agravante da reincidência. (TJMS; ACr 0925938-22.2024.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 28/02/2025; Pág. 61).

Destarte, deve preval
ecer em desfavor do ora apelante
apenas
a
natureza e quantidade de drogas apreendidas,
nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06
,
razão pela qual, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da C
onstituição Federal
, e em respeito às disposições do artigo 59, do C
ódigo
P
enal
,
estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
de tráfico de drogas

à pena-base de
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
para ambos os acusados
.

Na segunda fase da dosimetria,
observo que foi reconhecida a agravante da reincidência para o acusado
WENES RAMOS DA SILVA
,
e a atenuante da menoridade para
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
,
razão pela qual a pena do primeiro deve majorada para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, enquanto que a do segundo deve ser reduzida para 05
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
.

Na terceira fase do processo dosimétrico, a defesa dos acusados
WENES RAMOS DA SILVA
e

WEBERTIS RAMOS DA SILVA
postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença
proferida
, observo que a minorante restou indeferida em razão d
e o
magistrado sentenciante ter reconhecido que
ambos os réus se dedicam efetivamente a atividades criminosas, além do fato de que
WENES RAMOS DA SILVA
ostenta a condição de reincidente, por condenação pretérita com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal nº 0003354-36.2014.8.08.0069.

Somado a isso,
imperioso ressaltar que

além dos entorpecentes, foram apreendidos também materiais para embalo das drogas, balança de precisão e caderneta de anotações referente ao tráfico (Auto de Apreensão de fls. 11/12 –
conteúdo digitalizado no id 11766341)
,
circunstâncias que evidenciam a habitualidade delitiva e a dedicação às atividades criminosas
.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2.
No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender

que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade,
mas também o fato de ter sido apreendido instrumentos comumente usados na mercancia ilícita, tais como balança de precisão e quatro rádios comunicadores
.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 850.131; Proc. 2023/0309152-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/10/2023).

[...]
.
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...
].
(AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do
s
apelante
s
, que decerto se dedica
m
a atividades criminosas, razão pela
qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Outrossim,
face a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena,
torno como definitiva
a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o acusado
WENES RAMOS DA SILVA
,
e a pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
para
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
.

A
cerca do pleito defensivo relacionado ao abrandamento do
s
regime
s
inicia
is
de cumprimento de pena,
mesmo
diante da
modificação
da
s
pena
s
imposta
s
, verifico que não assiste razão à defesa,
considerando
o
quantum
de pena estabelecido
aos acusados
WEBERTIS RAMOS DA SILVA
e
WENES RAMOS DA SILVA
,
além d
a condição de reincidente desse último, situação em que se revela adequado o cumprimento das penas, respectivamente, nos regimes semiaberto e fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena, tenho que o mesmo se mostra descabido, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que a
s
pena
s dos réus
fo
ram
aplicada
s
em patamar superior a 04 (quatro) anos,
além do fato de que
WENES RAMOS DA SILVA
ostenta a condição de reincidente.

Por fim,
observo que a defesa do
s

apelante
s

postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o
s
recorrente
s
est
iveram
preso
s
durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja deferido
aos mesmos
o direito de recorrer
em
em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do
s
recurso
s

e
a ele
s

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir
a pena
de
WENES RAMOS DA SILVA

para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
e de
WEBERTIS RAMOS DA SILVA

para
de
05
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
,

mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)